Tribunal: TJDFT
Processo: 0030078-80.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CASO FORTUITO OU EVENTO DE FORÇA MAIOR NÃO COMPROVADOS. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. INCIDÊNCIA. LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1. Os entraves administrativos alegados pela construtora para justificar o atraso na conclusão do empreendimento não podem ser enquadrados como caso fortuito ou evento de força maior aptos a afastar a sua responsabilidade, uma vez que guardam relação com o negócio desenvolvido, e, por esse motivo, deveriam ter sido considerados no planejamento da obra, sobretudo porque o fornecedor já dispõe de prazo de tolerância automático e incondicional para essas situações. Precedentes.
2. Configurado o inadimplemento pelo atraso na entrega de imóvel em construção objeto de contrato de compra e venda, o fornecedor deverá reparar o consumidor pelos prejuízos decorrentes da mora.
3. A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes (Tema 970/STJ).
4. Caso em que a cláusula penal prevista no contrato deve ser aplicada, produzindo os efeitos dela decorrentes, que é a pré-fixação dos prejuízos decorrentes da mora, sem que se possa cumular com nenhuma outra pretensão indenizatória ante o disposto no parágrafo único do artigo 416 do Código Civil.
5. Sendo cada litigante em parte vencedor e vencido, os ônus sucumbenciais serão recíproca e proporcionalmente distribuídos (art. 86 do CPC/2015).
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.